Tribunal: TJMT
Processo: 1010772-38.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010772-38.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELIA REGINA EGUES - CPF: 797.156.301-97 (EMBARGANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA REGINA EGUES - CPF: 797.156.301-97 (EMBARGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por servidor e por ente municipal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória de ato de demissão.

2. O servidor alega contradição na aplicação da teoria da
actio nata
para fixação do termo inicial da prescrição, enquanto o Município aponta omissão quanto a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em definir se (i) a discordância da parte com a tese jurídica adotada no julgado sobre o marco inicial do prazo prescricional configura contradição interna; e se (ii) a ausência de manifestação expressa sobre a não aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC caracteriza omissão, quando o agravo interno não é provido por unanimidade.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

5. A contradição sanável pela via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre suas proposições e fundamentos, não se prestando o recurso para reexaminar o mérito da causa ou para acolher tese jurídica diversa da adotada pelo órgão julgador.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática e exige a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.116.249 AgR-ED, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJMT, embargos de declaração 1034439-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.9.2025; TJMT, embargos de declaração 0000077-38.2015.8.11.0022, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CÉLIA REGINA EGUES
e pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que, após oportunizar o contraditório, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão anulatória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, o ônus da sucumbência fixado pelo d. Juízo
a quo
.

A embargante CÉLIA REGINA EGUES alega a existência de contradição, ao argumento de que o v. acórdão aplicou, de forma equivocada, a teoria da
actio nata
, ao considerar como termo inicial da prescrição a ciência do ato pelo seu advogado, em detrimento da data de publicação do ato de demissão, que entende ser a correta, segundo a legislação de regência.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com o prequestionamento dos dispositivos legais que menciona no recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) no Id. 317628562, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

O embargante MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT) sustenta que o v. acórdão foi omisso por não ter se pronunciado sobre a aplicação da sanção processual prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Com base nesse fundamento, requer o acolhimento dos embargos para colmatar a apontada omissão.

Contrarrazões apresentadas pela embargada CÉLIA REGINA EGUES no Id. 319731380, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CÉLIA REGINA EGUES
e pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que, após oportunizar o contraditório, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão anulatória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, o ônus da sucumbência fixado pelo d. Juízo
a quo
.

Procedo à análise conjunta dos recursos, dada a manifesta interconexão dos temas neles versados.

Quanto à alegada contradição na aplicação da teoria da
actio nata
, verifica-se que a insurgência da embargante Célia Regina Egues não se dirige a uma inconsistência interna do julgado, mas, sim, à própria tese jurídica que fundamentou a decisão — a da prevalência da ciência inequívoca sobre a data da publicação oficial como termo inicial do prazo prescricional, conforme se extrai do voto condutor:

“
In casu, o lapso temporal verificado entre a ciência inequívoca do ato administrativo (17.11.2017) e a propositura da demanda (20.11.2022) excede o prazo de prescrição estabelecido no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
” (Id. 313796395 – Pág. 4).

Ademais, o v. acórdão assentou que “
ao se afastar a representação processual, emerge dos autos prova de intimação pessoal da própria servidora sobre a decisão administrativa que lhe impôs a sanção de demissão, ato este ocorrido em 13.2.2017
” (Id. 313796395 – Pág. 5).

Concluiu, ainda, que “
se acolhida sua tese de que o advogado não mais a representava, o marco inicial da prescrição retroagiria para a data de sua intimação pessoal, em 13.2.2017, e o prazo quinquenal teria se esgotado em 13.2.2022, muito antes do ajuizamento da demanda
” (Id. 313796395 – Pág. 5).

Portanto, o que se evidencia é mera discordância entre o decidido e a interpretação que a embargante Célia Regina Egues confere à lei ou à jurisprudência. Contudo, “
a contradição sanável pela via dos aclaratórios é aquela interna, entre partes ou proposições da mesma decisão
” (STF, RE 1.116.249 AgR-ED, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, publicado no DJE em 11.6.2024).

No que se refere à alegação de omissão quanto à não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do não provimento do agravo interno, cumpre esclarecer que, embora a tese recursal da agravante não tenha prevalecido, o recurso versava sobre a definição do termo inicial do prazo prescricional — matéria que admite, em tese, interpretações distintas.

A interposição do agravo interno, nesse contexto, representou o exercício regular do direito de recorrer, não se vislumbrando o intuito manifestamente protelatório ou a litigância de má-fé que justificariam a imposição da penalidade.

Nesse sentido:

“
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, não bastando o mero desprovimento unânime do agravo interno
.” (TJ-MT, embargos de declaração 1034439-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.9.2025).

“
Não cabe aplicação de multa do art. 1.021, §4o, do CPC na ausência de manifesta intenção protelatória do agravante vencido
.” (TJ-MT, embargos de declaração 0000077-38.2015.8.11.0022, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.9.2025).

Registra-se, por fim, que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não possui aplicação automática, não caracterizando omissão o fato de o v. acórdão embargado não haver se pronunciado expressamente sobre a ausência de imposição de sanção à agravante, ora embargante.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CÉLIA REGINA EGUES e pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025